Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725168-22.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0725168-22.2022.8.0001, proposta pelo apelante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 149064134, do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o requerido a prestar contas acerca da alienação do veículo Fiat/Argo, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. Na oportunidade, o julgador deixou de fixar honorários sucumbenciais em razão de falta de previsão legal, por se tratar de sentença de primeira fase. Na Apelação Cível interposta (ID 46055912), o apelante sustenta que são cabíveis honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.874.920). Assevera que foi oportunizado ao réu prestar as contas de forma voluntária, o que não ocorreu na primeira fase do feito, evidenciando-se a falta de zelo e desdém com o decurso legal processual. Assim, em observância ao princípio da causalidade, defende que seriam devidos honorários sucumbenciais em seu favor. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Requer, ainda, seja deferida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 46055921), o apelado defende, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, porquanto inadequada a via recursal eleita para impugnar a r. decisão interlocutória de mérito. Superada essa questão, o apelado aduz, em suma, a efetiva prestação de contas já materializada no curso da lide. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pelo apelado sobre a inadequação da via recursal eleita pelo apelante para impugnar o r. decisum vergastado. A ação de exigir contas é caracterizada pela existência de duas fases procedimentais sucessivas, ambas de conhecimento, sendo a primeira necessária para se aferir o dever de prestar contas, e a segunda para a discussão do valor apurado Havendo dois momentos aptos à produção de decisões que adentram ao mérito, existe divergência doutrinária a respeito da natureza jurídica da decisão prevista do artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil: Art.550 Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. (grifamos) Trata-se de matéria ainda não integralmente elucidada, havendo aqueles que defendem sua natureza de sentença, e outros de decisão interlocutória. Daniel Amorim Neves1 esclarece a necessidade da aplicação do princípio da fungibilidade nesses casos, até que sobrevenha a pacificação do tema: Compreendo que à luz dos critérios de sentença e decisão interlocutória previstos nos §§ 1o e 2o do art. 203 do CPC e a admissão expressa da decisão interlocutória de mérito em nosso sistema, essa conclusão parece ser a mais racional. De qualquer forma, entendo que nesse caso deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal até que o tema seja pacificado jurisprudencialmente. O STJ já tem precedentes nesse sentido, entendendo cabível o agravo de instrumento, mas admitindo a apelação com aplicação do princípio supracitado. A propósito, leciona Luiz Guilherme Marinoni2: [...] o ato do juiz que julga a primeira etapa do processo da ação de exigir contas é uma decisão, ou seja, uma decisão interlocutória (art. 550, § 5.o, do CPC). Parece que a opção legislativa do Código de 2015 é melhor. Em primeiro lugar, esta conclusão harmoniza-se melhor com a ideia que o Código faz de sentença (vinculando-a ao encerramento de uma das fases, ou de conhecimento ou de satisfação, do processo). Em segundo lugar, caracterizar esse ato como decisão interlocutória faz com que o recurso designado para atacá-lo seja o agravo, que, por subir em instrumento próprio, e por não ser dotado de efeito suspensivo, não impede, por si só, o prosseguimento do processo para a segunda fase. Os doutrinadores citados adotam posicionamentos que se alinham ao preconizado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, em conformidade ao Enunciado 177, a saber:(arts. 550, § 5o e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento. Dessa forma, admitindo-se a controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, diante da dúvida objetiva, fica afastado o erro grosseiro, a permitir a adoção do princípio da fungibilidade, conforme o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp n. 1.746.337/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) - grifo nosso. Cabe ressaltar que essa egrégia Corte de Justiça acompanha o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo ser o pronunciamento judicial na primeira fase do procedimento especial de exigir contas recorrível por agravo de instrumento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. CONTAS PRESTADAS. REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 1.2. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação. 1.3. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas na primeira fase da Ação de Exigir Contas, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal para conhecimento da Apelação como recurso de Agravo de Instrumento. 2. Cabível o procedimento especial para exigir contas de Diretor de Cooperativa, responsável por gerência administrativa da sociedade, nos termos do artigo 49 da Lei no. 5.764/1971. 3. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito. 3.1 Rejeitadas as contas em Assembleia, configurado está o interesse de agir na prestação de contas. 4. Apelação recebida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1643751, 07053930320188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso; DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. ESPÉCIE RECURSAL. ERRO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. ART. 550 CPC. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva mudança nas condições financeiras do postulante é insuficiente para o deferimento do pleito, sobretudo quando se analisa o módico preço das custas recursais praticadas nesta Corte. 2. A novel legislação não mais trata como sentença e, sim, decisão, aquela que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, o que leva ao raciocínio de que se trata de decisão interlocutória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento. 3. No entanto, existindo controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, deve ser admitido o apelo, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal, que tem entendido como escusável tal espécie de erro, fazendo incidir o princípio da fungibilidade. 4. A ação de prestação de contas é regulada por procedimento especial e se divide em duas fases: na primeira, discute-se a respeito da existência da obrigação de prestar contas, culminando, se necessário, com a sentença condenatória para esse fim, nos moldes do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, enquanto que, na segunda fase, procede-se ao julgamento das contas apresentadas, declarando-se eventual saldo devedor (CPC, art. 552). 5. Esta egrégia Corte já decidiu no sentido de ser possível suprimir a primeira fase da ação de prestação de contas, passando-se à segunda, diante da ausência de resistência em prestá-las. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1250552, 07043929820188070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso; AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. 1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247520, 07204309620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). grifo nosso Desta forma, não se tratado de mero erro material e observado que o apelante busca impugnar a r. decisão interlocutória de mérito que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, intitulada pelo d. Magistrado de primeiro grau como sentença, recebo a Apelação Cível como Agravo de Instrumento, por força do princípio da fungibilidade recursal. Superada a preliminar, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. No presente recurso, o recorrente NEWTON LUCAS OLIVEIRA PIRES sustenta, unicamente, a necessidade de fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, por força do princípio da causalidade, conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.874.920), sendo este o único objeto do recurso. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do causídico agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de imposto de renda do ano de 2022, extratos bancários, os 3 (três) últimos comprovantes de renda e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promova o recolhimento do preparo correspondente ao recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Promova a Secretaria da 8a Turma Cível a reclassificação do presente recurso para Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023 às 13:43:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 15a. ed. JusPodivum, 2023 – pag. 623. 2 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil – Volume 1. 2a. ed. Revista dos Tribunais 2016 – pág. 597.